Tribunal: TJDFT
Processo: 0711500-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. FRAGILIDADE DA PROVA. VALORAÇÃO. VIA INADEQUADA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. PASSAGEM POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO E PROCESSO POR CRIME DE HOMICÍDIO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, não bastando a mera soma aritmética dos prazos processuais.
3. Na hipótese, a instrução já está encerrada e não se vislumbra qualquer atraso na formação da culpa que tenha alongado de forma indevida e desproporcional o tempo de prisão preventiva do paciente, valendo frisar que se trata de ação penal com pluralidade de réus, cada um com seu patrono e muitas foram as intercorrências provocadas pela defesa do paciente no curso da instrução, impedindo fosse conferida maior celeridade ao feito.
4. Quanto aos indícios de autoria, não há como afastar a imputação que está sendo feita ao paciente por esta via, mormente porque o crime de tráfico de drogas é de natureza múltipla, contendo várias ações como núcleos do tipo, tais como trazer consigo, portar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, dentre outros. 4.1. Desse modo, somente após a instrução criminal, com a valoração adequada da prova a ser produzida nos autos, é que o juízo poderá emitir o decreto absolutório ou desclassificar a conduta que é imputada ao paciente para o crime de uso, caso não seja comprovada a ação delituosa narrada na denúncia.
5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a credibilidade do Judiciário perante o meio social.
6. Ademais, o paciente ostenta passagens recentes por atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado e responde a processo por crime de homicídio qualificado.
7. Ordem denegada.